Tribunal: TJSP
Processo: 2019515-89.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-28
Data de publicação: 2020-12-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FUNDADA EM TÍTULO EXTRAJUDICIAL – MEDIDAS ATÍPICAS – Bloqueio de Carteira Nacional de Habilitação, Passaporte e serviço de telefonia, vinculados ao coexecutado pessoa física – Impossibilidade - Não se vislumbra que as medidas pretendidas teriam eficácia como meio de coação para obtenção do cumprimento da obrigação, pelo agravado – Medidas que não possuem o

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FUNDADA EM TÍTULO EXTRAJUDICIAL – MEDIDAS ATÍPICAS – Bloqueio de Carteira Nacional de Habilitação, Passaporte e serviço de telefonia, vinculados ao coexecutado pessoa física – Impossibilidade - Não se vislumbra que as medidas pretendidas teriam eficácia como meio de coação para obtenção do cumprimento da obrigação, pelo agravado – Medidas que não possuem o condão de alcançar ou localizar bens pertencentes ao patrimônio do executado, mas apenas impor restrições à vida civil do devedor – Precedentes do TJ-SP – Decisão de indeferimento do pedido mantida – Recurso improvido, neste aspecto.
BLOQUEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO - Possibilidade – Medida que não tem caráter patrimonial direto, mas que impede maior endividamento do executado – Artigo 797 do novo CPC - Preservação dos interesses do exequente – Decisão reformada – Recurso provido, neste aspecto.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001049608
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2019515-89.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO
ITERMEDIUM S.A., são agravados MUSCO COMÉRCIO E SERVIÇOS
TURÍSTICO LTDA e JAVIER HERNANDEZ GRANADOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente sem voto), WALTER BARONE E JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA.
São Paulo, 28 de dezembro de 2020.
PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2019515-89.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 16690
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2019515-89.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTE: BANCO ITERMEDIUM S.A.
AGRAVADOS: MUSCO COMÉRCIO E SERVIÇOS TURÍSTICO LTDA E
JAVIER HERNANDEZ GRANADOS
JUÍZA PROLATORA DA DECISÃO: DRA. DANIELA DEJUSTE DE PAULA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

EXECUÇÃO
FUNDADA
EM
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL

MEDIDAS ATÍPICAS Bloqueio de Carteira Nacional de
Habilitação, Passaporte e serviço de telefonia, vinculados ao
coexecutado pessoa física
Impossibilidade - Não se
vislumbra que as medidas pretendidas teriam eficácia como
meio de coação para obtenção do cumprimento da
obrigação, pelo agravado
Medidas que não possuem o
condão de alcançar ou localizar bens pertencentes ao
patrimônio do executado, mas apenas impor restrições à
vida civil do devedor Precedentes do TJ-SP Decisão de
indeferimento do pedido mantida
Recurso improvido,
neste aspecto.
BLOQUEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO - Possibilidade
Medida que não tem caráter patrimonial direto, mas que
impede maior endividamento do executado Artigo 797 do
novo CPC - Preservação dos interesses do exequente

Decisão reformada Recurso provido, neste aspecto.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
Trata-se de agravo, sob a forma de instrumento,
interposto contra a parte da respeitável decisão de fls. 353/354 dos autos
originários que, em execução fundada em título extrajudicial, indeferiu o
pedido formulado pelo exequente, ora agravante, que pretendia a
suspensão da Carteira Nacional de Habilitação do coexecutado pessoa
física, ora agravado.
O recorrente sustentou, em síntese, que “no caso
dos autos o executado/agravado vem dificultando o fiel cumprimento da
obrigação pecuniária, e em sendo assim, requer a reforma da decisão
mediante a aplicação das medidas previstas no artigo 139, IV do CPC, eis

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2019515-89.2020.8.26.0000 -Voto no
3
que já restaram exauridas todas as tentativas de localização de bens
passíveis de penhora” (fls. 7).
Alegou que, a suspensão da CNH do executado,
não causaria qualquer prejuízo à sua dignidade, ressaltando que tal medida
era compatível com o artigo 139, inciso IV, do novo Código de Processo
Civil.
Requereu, então, a antecipação da tutela recursal e,
afinal, o provimento deste recurso a fim de que fosse reformada a r. decisão
agravada e suspensa a Carteira Nacional de Habilitação do coexecutado
pessoa física.
Pela decisão de fls. 85 foi denegado efeito
suspensivo ativo ao recurso.
Os agravados deixaram de apresentar contraminuta,
conquanto tivessem sido intimados para tal fim (fls. 87).
O Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios
Não Padronizados NPL II, noticiou ter adquirido, por meio de cessão de
crédito, todos os direitos e obrigações inerentes aos créditos que são objeto
da execução, em cujos autos foi interposto este agravo de instrumento, e
informou que a sua substituição processual foi deferida pelo Juízo de origem
(fls. 89/90). Assim, deverá ser anotada esta substituição processual.
As partes não se opuseram ao julgamento virtual,
nos termos da Res. 772/2017
TJSP, no prazo de 5 (cinco) dias úteis,
contados da publicação da distribuição dos presentes autos.
É o relatório.
Insurge-se o agravante contra a seguinte decisão
(fls. 353/354 dos autos originários):

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2019515-89.2020.8.26.0000 -Voto no
4
“Vistos.
Fl. 352: Indefiro o pedido de suspensão da Carteira Nacional
de Habilitação(CNH), passaporte do executado e cancelamento de cartões de crédito e
serviços de telefonia móvel, por falta de amparo legal.
O fato de o requerido estar sendo executado não pode implicar
na cassaçãodo seu Direito Constitucional de ir, vir e permanecer, e demais direitos civis. A
determinação de suspensão/bloqueio de CNH, passaporte dos executados e
cancelamentode cartões de crédito do executado, não surtirá qualquer efeito prático na
execução, poisnão altera a circunstância de inexistência de bens em nome dos devedores.
As medidas pleiteadas pela parte credora têm apenas o
escopo punitivo aosdevedores, de forma a colocá-los em situação de constrangimento, o
que não se coadunacom razão de ser da execução, que é a excussão de bens dos
mesmos, a fim de satisfazer o débito.
Logo, o que garante o pagamento do débito é o patrimônio dos
devedores e não a sua punição, por eventualmente não possuirem ou por não terem sido
localizadosbens aptos à garantia do crédito.
Nesse sentido:
"Agravo de Instrumento
Ação de cobrança
Fase de
cumprimento de sentença Decisão do juízo a quo queindeferiu o pedido do credor, no
sentido de determinar a apreensão do passaporte e CNH do devedor Manutenção O
artigo 139, IV, NCPC deve ser interpretado em conjunto com os artigos 8o e 805, do NCPC
A finalidade do processo de execução é excussão de bens do devedor para pagamento
ao credor, e não a punição pessoal do inadimplente Como se não bastasse, as medidas
requeridas afiguram-se inócuas emrelação ao resultado da execução Com efeito, além de
abusivas não interferem diretamente no resultado da demanda De fato, a apreensão da
CNH ou passaporte, não altera a circunstância de inexistência de bens em nome do
devedor Recurso desprovido." (TJSP - 29a Câmara de Direito Privado - Agr. Instr. No
2105371-26.2017.8.26.0000 - Rel.: NetoBarbosa Ferreira j. 23/08/2017).
Indeferido o pedido, manifeste-se a parte exequente em termos
de prosseguimento, requerendo o que de direito dentro do prazo de 10 (dez) dias.
Decorrido o prazo, remetam-se os autos ao arquivo, para que
lá aguarde útil provocação.
Intime-se.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2019515-89.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Respeitado o entendimento do Meritíssimo Juiz
prolator da r. decisão agravada, o recurso comporta parcial provimento.
Com efeito, dispõe o artigo 139, inciso IV, do novo
Código de Processo Civil:
“Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as
disposições deste Código, incumbindo-lhe:
IV - determinar todas as medidas indutivas,
coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o
cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto
prestação pecuniária”.
Na espécie, pretende o exequente, ora agravante,
com fundamento no dispositivo legal supracitado, o bloqueio dos cartões de
crédito do executado, serviços de telefonia móvel, de seu passaporte e de
sua Carteira Nacional de Habilitação.
Entretanto, quanto ao bloqueio do passaporte, da
Carteira Nacional de Habilitação do executado e de seus serviços de
telefonia móvel, não se vislumbra que a medida pretendida pelo agravante
teria eficácia como meio de coação para obtenção do cumprimento da
obrigação, pelo agravado.
Isto porque, a suspensão da habilitação para dirigir
do devedor, de seu passaporte e dos serviços de telefonia móvel não têm
condão de alcançar ou, ao menos, localizar bens pertencentes ao
patrimônio do executado. Ao contrário, impõem restrições à vida civil do
agravado, o que não se pode admitir.
Com efeito, a responsabilidade do devedor é
patrimonial, sendo objeto da execução os bens presentes e futuros que
componham o seu patrimônio, a teor do artigo 789, do novo Código de
Processo Civil.
Conforme adverte o eminente Humberto Theodoro
Junior, “o patrimônio é, outrossim, composto apenas de bens de valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2019515-89.2020.8.26.0000 -Voto no
6
pecuniário. Não o integram aqueles bens ou valores sem significado
econômico, como a honra, a vida, o nome, o pátrio poder, a liberdade e
outros bens jurídicos de igual natureza”. (Processo de Execução, Livraria e
Editora Universitária de Direito Ltda., 2a edição, São Paulo, página 163).
Por conseguinte, o acolhimento das medidas
pretendidas pelo exequente não atingiria o patrimônio do executado, razão
pela qual devem ser rejeitadas, como bem decidiu o Meritíssimo Juiz da
causa.
Neste sentido, são os seguintes precedentes deste
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:
“Agravo de instrumento. Embargos à execução
acolhidos. Execução das verbas da sucumbência. Decisão agravada
deferindo pedido voltado à apreensão/suspensão de passaporte e CNH de
titularidade do executado. Inadmissibilidade. Regra do art. 139, IV, do CPC
que não pode servir de pretexto para se coartar as liberdades civis,
sobretudo em não havendo elementos palpáveis mínimos a dar amparo à
providência judicial. Sem relevo, por si só, a circunstância de não se ter
localizado bens passíveis de penhora. Precedentes. Deram provimento ao
agravo.” (Agravo
de
Instrumento
2151833-70.2019.8.26.0000;
Relator: Desembargador Ricardo Pessoa de Mello Belli; Órgão Julgador:
19a Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos - 5a Vara Criminal; Data
do Julgamento: 22/11/2019; Data de Registro: 22/11/2019)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título
extrajudicial. Decisão agravada que indeferiu pedido formulado pela parte
exequente de concessão de medidas atípicas de constrição patrimonial de
suspensão/bloqueio da CNH, bem como do passaporte do executado, visto
que essas medidas não guardam qualquer correlação lógica com a
satisfação do crédito pretendido, nem decorrem de situação excepcional.
Inconformismo do banco exequente. Pretensão de reforma da decisão.
Pedido de efeito antecipatório recursal, cuja apreciação se dá, neste
momento, diretamente pelo colegiado desta câmara julgadora (arts. 129 e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2019515-89.2020.8.26.0000 -Voto no
7
168, § 2o do RITJSP). Sem razão a insurgência. O magistrado pode impor
medidas visando celeridade e efetividade da prestação jurisdicional (art.
139, inciso IV, do CPC); todavia, estas devem ser ponderadas a fim de
evitar providências inúteis à demanda. Por outro lado, a execução tem por
finalidade promover atos de expropriação de bens do devedor, para
viabilizar a satisfação do crédito exequendo (artigo 789 do CPC), de modo
que as medidas requeridas pelo exequente não lhe trarão proveito
econômico. Efeito antecipatório recursal indeferido e, na sequência, já
julgado o agravo, com a decisão recorrida ficando mantida. Recurso não
provido”
(Agravo
de
Instrumento
2242512-19.2019.8.26.0000;
Relator: Desembargador Roberto Maia; Órgão Julgador: 20a Câmara de
Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 4a Vara Cível; Data do
Julgamento: 28/08/2019; Data de Registro: 29/11/2019).
No mesmo sentido manifestou-se, recentemente, o
Colendo Superior Tribunal de Justiça, decidindo que a suspensão do
passaporte violava direito constitucional de ir e vir, bem como o princípio da
legalidade (Recurso em Habeas Corpus No 97.876 SP (2018/0104023-6);
Relator: Ministro Luis Felipe Salomão).
Por conseguinte, o bloqueio de passaporte, da
Carteira Nacional de Habilitação e dos serviços de telefonia móvel do
executado são medidas que não atingiriam seu patrimônio, razão pela qual
elas devem ser rejeitadas, como bem decidiu o Juízo da causa.
Entretanto, no que tange o bloqueio de eventuais
cartões de crédito de titularidade do executado, o recurso comporta
provimento.
Isto porque, conquanto tal medida não tenha caráter
patrimonial direto, ela tem o condão de impedir o maior endividamento do
agravado, o que, presumidamente, dificultaria a quitação do débito ora
perseguido.
Ademais, nos termos do artigo 797 do novo Código
de Processo Civil, a execução realiza-se no interesse do credor e devem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2019515-89.2020.8.26.0000 -Voto no
8
ser preservados seus direitos, aumentando-se, com a efetivação da
medida, a possibilidade de satisfação de seu crédito.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento
parcial ao recurso tão somente para que sejam bloqueados eventuais
cartões de crédito em nome do executado. Fica prequestionada toda a
matéria alegada pelas agravantes, para fins de interposição de recursos
perante os Tribunais Superiores.
PLINIO NOVAES DE ANDRADE JUNIOR
RELATOR